Tribunal: TJBA
Processo: 8040302-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040302-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE ALMEIDA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, MIRIAM DE ALMEIDA SOUZA

AGRAVADO: FRANCISCO DE OLIVEIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VASCONCELOS MELLO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer agravo de instrumento, ao fundamento de sua inadmissibilidade, por ter sido manejado contra despacho saneador.

2. O agravo de instrumento teve por objeto provimento que delimitou questões controvertidas, determinou a indicação de provas pelas partes e consignou que as preliminares suscitadas seriam apreciadas oportunamente, por ocasião do julgamento do mérito.

3. No agravo interno, a parte recorrente sustenta que a análise das preliminares conferiria caráter decisório ao despacho saneador, tornando-o decisão interlocutória agravável, e requer a reforma da decisão monocrática para que o agravo de instrumento seja conhecido e apreciado pelo órgão colegiado.

4. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o despacho saneador que apenas organiza a marcha processual e posterga a análise de preliminares possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento; (ii) saber se, ainda que considerado decisório, tal provimento se enquadra em alguma das hipóteses taxativas do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os despachos judiciais, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, são irrecorríveis, por não conterem conteúdo decisório apto a causar prejuízo imediato às partes.

7. O despacho saneador impugnado limitou-se a ordenar o procedimento, delimitar matérias a serem enfrentadas e diferir a apreciação das preliminares para momento posterior, expressamente consignando que seriam analisadas quando do julgamento do mérito, não havendo concessão ou rejeição de pedidos.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe recurso contra despacho destituído de conteúdo decisório, inexistindo prejuízo processual imediato à parte.

9. Ainda que se admitisse, em tese, a existência de conteúdo decisório no provimento atacado, a decisão não se enquadraria em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nem nas situações excepcionais de urgência reconhecidas pela jurisprudência.

10. Prevalece o entendimento de que a mera apreciação ou rejeição de preliminares em despacho saneador, como legitimidade de parte, não autoriza a interposição de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal e inexistência de risco de inutilidade da apreciação futura da matéria.

11. A discussão acerca das preliminares pode ser adequadamente renovada em momento oportuno, seja em eventual decisão interlocutória com efetivo conteúdo decisório, seja em sede de apelação, inexistindo prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
Tese de julgamento: “Despacho saneador que apenas ordena a marcha processual e posterga a análise de preliminares não possui conteúdo decisório e, ainda que assim considerado, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo irrecorrível por agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 1.001 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada

STJ, SEC 5.782/EX.

TJRS, AI 52023008420228217000.

TJSP, AI 21371049720238260000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040302-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA SOUZA e outros
e como Agravado
FRANCISCO DE OLIVEIRA RIBEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .